Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo interno interposto pelo autor/recorrente contra decisão unipessoal proferida pelo Relator (ID 44822432), que negou seguimento ao recurso inominado, por deserção, em razão do não recolhimento, a tempo e modo, do preparo recursal.
3. Nas razões recursais, o agravante defende, em síntese, a possibilidade de complementação das custas, bem como sustenta que a lei dos juizados não impossibilitaria a aplicação do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Ao final, pede o provimento do agravo, “a fim de deferir o pedido de tutela antecipada pretendido em agravo”.
4. A agravada apresentou contrarrazões ao ID 49238142.
5. O artigo 81 do Regimento Interno das Turmas Recusais estabelece que caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado. Por sua vez, o § 2o assevera que, decorrido o prazo para contrarrazões, proceder-se-á ao juízo de retratação e, caso mantida a decisão, o relator solicitará a inclusão em pauta para julgamento pelo respectivo órgão colegiado, observado o disposto nos §§ 3o, 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Não sendo o caso de juízo de retratação, submete-se o presente agravo ao julgamento deste colegiado.
6. A decisão impugnada asseverou que “o recurso inominado interposto pelo recorrente, ID 44343671, veio desacompanhado da guia do preparo propriamente dito, e respectivo comprovante de pagamento, constando tão somente a guia e respectivo comprovante de pagamento do valor referente as custas processuais”.
7. No rito dos juizados especiais, por existir previsão específica a respeito do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, não há que se falar em aplicação subsidiária das regras contidas no Código de Processo Civil, o que, cabe salientar, foi expressamente consignado na decisão agravada.
8. A despeito de o agravante ter promovido o recolhimento das custas processuais de acordo com o artigo 42, § 1o, da Lei no 9.099/95, é incontroverso que não houve o recolhimento, a tempo e modo, do preparo recursal. Na hipótese, incabível o recolhimento posterior ou pagamento em dobro, de modo que é escorreita a decisão agravada.
9. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
10. Considerando a remissão expressa do RITR ao artigo 1.021, § 4o, do CPC, condeno o agravante a pagar à agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista o não provimento do recurso por votação unânime.